Tribunal: TJDFT
Processo: 0005050-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso, fixada na sentença a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 24-outubro-2018 (ID 54954841), e a publicação da sentença condenatória, em 23-novembro-2023 (ID 54955976), transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, portanto abarcado pela prescrição.
2. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
3. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
4. Recurso provido.